Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. INSTRUMENTO. AGRAVO. SUSPENSIVO. EFEITO. ATRIBUIÇÃO. EXECUÇÃO SUSPENSA. PARCELAS INCONTROVERSAS. PROSSEGUIMENTO. PEDIDO. DECLARAÇÃO EMBARGOS. NÃO ACOLHIDOS. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. A multa por embargos protelatórios é a sanção processual que visa coibir essa prática. Contudo, não deve ser aplicada sem maiores indagações sobre o efetivo intuito protelatório do recorrente, sob pena de sancioná-lo unicamente por ter uma compreensão diversa daquela do magistrado.
2. A jurisprudência TJDFT entende no sentido de que a multa por embargos protelatórios necessita da comprovação do animus de obstar o regular prosseguimento do feito.
3. Não vislumbro, na espécie, intento protelatório, por terem sido os embargantes/agravantes efetivamente objetivos quanto ao ponto que consideravam omisso, uma vez que pleitearam a continuidade do cumprimento de sentença quanto a parcelas que entendem incontroversas, enquanto não transitar em julgado o agravo de instrumento por eles interposto, cujo julgamento liminar determinou a suspensão da execução originária, enquanto não transitado em julgado o mérito do recurso.
4. Ainda que, eventualmente, possa-se questionar se a matéria é própria de embargos de declaração, não se verifica o intuito protelatório. Mesmo porque, enquanto exequentes na demanda originária, não teriam os embargantes/agravantes interesse em retardar a solução desta, sendo presumível que esperem justamente o contrário, ou seja, a continuidade da execução, de modo a perceberem o crédito perseguido.
5. Recurso conhecido e provido.